Tribunal: TJMT
Processo: 1023628-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023628-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), HERLEY PEREIRA LUZ - CPF: 703.532.551-49 (AGRAVANTE), BRUNO GARCIA ASSIS - CPF: 733.089.941-00 (AGRAVADO), LAURA APARECIDA PEREIRA FELIX - CPF: 003.230.971-62 (AGRAVANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO IMPEDIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu imissão na posse em favor do agravado, com autorização para uso de força policial, em decorrência de leilão extrajudicial realizado após consolidação da propriedade fiduciária, objeto de ação anulatória promovida pelos agravantes.

II. Questão em discussão:

2. Questão em discussão: (i) se a ação anulatória proposta pelos agravantes impede a imissão na posse do adquirente;

III. Razões de decidir:

3. A propositura de ação anulatória do leilão não impede a imissão na posse do adquirente, especialmente quando a propriedade já se consolidou em seu favor e não houve suspensão do leilão pela ação anulatória.
4. Eventual nulidade do leilão por falta de intimação pessoal só ocorre se não houver prova de ciência inequívoca, o que, a princípio, não é o caso presente.

5. Se na via própria for comprovado que o agente financeiro, incorreu em ato de nulidade em prejuízo dos devedores/agravantes responderá por perdas e danos, sendo certo que tais questões não são oponíveis ao adquirente de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A propositura de ação anulatória de leilão extrajudicial não impede a imissão na posse de adquirente que consolidou a propriedade, cabendo, se na via própria for comprovado que o agente financeiro, incorreu em ato de nulidade em prejuízo dos devedores/agravantes responderá por perdas e danos, sendo certo que tais questões não são oponíveis ao adquirente de boa-fé."

7. Recurso de agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, implica em perda superveniente do objeto recursal quanto ao agravo interno, posto que o provimento jurisdicional contra o qual se insurgiu deixou de existir, sendo substituído pelo acordão.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 300 e 1019; Lei 9.514/1997, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 961360/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 13.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1897413/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento (e Agravo Interno) interposto por
HERLEY PEREIRA LUZ e LAURA APARECIDA PEREIRA FELIX
contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1007372-51.2024.8.11.0004 - da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças movida por
BRUNO GARCIA ASSIS,
que deferiu a imissão na posse (com utilização de força policial).

Inicialmente requerem a concessão da justiça gratuita; que suas dívidas superam sua remuneração, inclusive com risco iminente de perderem o único imóvel que possuem para residir com a família.

Explicam que são possuidores do imóvel localizado na Rua São Salvador, no 3185, lote 19, quadra 176, Loteamento Nova Barra do Garças, na cidade Barra do Garças/MT (registrado sob a Matrícula no 52.659 do Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças/MT), desde 2009; que acabaram ficando inadimplentes; que ficaram sabendo, por terceiros, que o imóvel já não estaria mais em seu nome, sendo lhes exigido uma quantia exorbitante para pagamento do débito, que deveria ser a vista.

Defendem que se iniciou o procedimento de execução extrajudicial, porém “sem observação do rito da Lei n.o 9.514/97, vindo a consolidar a propriedade dos agravantes no dia 02 de março de 2023, sem que houvesse oportunizado a purgação da mora com a intimação pessoal dos agravantes, deixando ainda de notificá-los pessoalmente e individualmente acerca das datas dos leilões, causando prejuízo concreto e, por consequência, invalidando todo o procedimento expropriatório”.

Afirmam que pesquisaram na internet e verificaram que havia leilão agendado, marcados para o dia 22 de abril e 03 de maio de 2.024, através do site do leiloeiro – “Portal Zuk”.

Diante disso, contam que ingressaram com ação anulatória que tramita no JUÍZO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARRA DO GARÇAS/MT, no 1001126-15.2024.4.01.3605, no dia 17/06/2024, data anterior à distribuição da ação de Imissão na Posse (que foi ajuizada em 25/07/2024). No referido processo, está sendo discutida a validade dos atos expropriatórios, por falta de intimação pessoal do dia e hora do leilão.

Ocorre que, com o indeferimento do pedido liminar na ação anulatória, os leilões prosseguiram e o imóvel foi arrematado pelos agravados.

Defendem que a posse concedida ao agravado é precária e seu direito será afetado com o deferimento do pedido da anulação do procedimento da consolidação e dos leilões realizados.

Defendem ainda prejudicialidade externa heterogenia, que é a ação anulatória de leilão que está em curso.

Colaciona várias decisões que reconhecem a prejudicialidade externa.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão liminar, mantendo-se os agravantes na posse do imóvel, “diante da presença de prejudicialidade externa heterogênea, ou seja, de questão anterior que influenciará no julgamento do processo em curso, pelo que deverá determinar a paralisação da marcha processual tendo em vista que ficou constatado que o prosseguimento do feito depende de julgamento a ser proferido em outro processo.”.

Foi indeferido o pedido liminar e deferida a justiça gratuita na fase recursal.

Informações (id. 235726650).

Contra o indeferimento foi interposto
Agravo Interno (id. 240628194),
que se encontram pendente de julgamento. Defende a ausência de cumprimento de inúmeros requisitos hábeis a proporcionar a alienação extrajudicial e reafirma a existência de prejudicialidade externa que é a ação anulatória. Nas contrarrazões ao interno, o agravado explica que não há qualquer nulidade e que inclusive foi indeferida liminar nos autos da ação anulatória de leilão n. processo no: 1001126- 15.2024.4.01.3605. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, reafirma a regularidade do procedimento e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento (e Agravo Interno) interposto por
HERLEY PEREIRA LUZ e LAURA APARECIDA PEREIRA FELIX
contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1007372-51.2024.8.11.0004 - da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças movida por
BRUNO GARCIA ASSIS,
que deferiu a imissão na posse (com utilização de força policial).

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)

7. No presente caso, faz-se imprescindível ainda, a observância cumulativa dos seguintes requisitos: a prova da titularidade do domínio sobre o bem, a sua individualização e que ele esteja injustamente em poder do réu.

8. No caso, se vislumbram os pressupostos autorizadores da concessão da medida provisória de urgência. A escritura pública de compra e venda R-10 na matrícula do bem 52.659 constitui a prova de titularidade do domínio do bem em favor do autor, bem como a ata notarial que demonstra que a requerida não pretende desocupar o imóvel, caracterizam a probabilidade do direito do autor (id. 163481823, id. 163481823 e id. 163481830). O perigo de dano é identificado pela própria impossibilidade do autor em usufruir da posse do bem.

9. De mais a mais, o artigo 30 da Lei n. 9.514 que rege a alienação fiduciária e o procedimento da consolidação e propriedade, dispõe que “é assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei”.

10. Registre-se que já foi pacificado no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso o entendimento de que a propositura de ação que defende a existência de vícios no procedimento de consolidação de propriedade extrajudicial não impede a imissão do autor na posse. Confira-se:

(...)

11. Desse modo, demonstrados os requisitos autorizadores, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

12. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para AUTORIZAR a imissão do autor na posse do imóvel urbano de matrícula no 52.659 do Cartório do 1° de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, com área de 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), localizado na Rua São Salvador, Quadra 176, Lote 19, n°.: 3.185, Bairro Nova Barra Norte, na cidade de Barra do Garças/MT, CEP: 78.606-286, devendo os requeridos, em 60 (sessenta) dias, desocupar o imóvel.”.

A decisão agravada não comporta reforma.

Isso porque a ação de anulação de leilão extrajudicial não tem o condão de obstar a ação de imissão na posse do adquirente que provou a condição de proprietário com o registro do título de aquisição em seu nome, ainda mais quando indeferido o pedido de suspensão do leilão, na ação anulatória.

Vejamos trecho da decisão da JF nos autos da ação anulatória:

“(...) ação de anulação de leilão extrajudicial não tem o condão de obstar a ação de imissão na posse do adquirente que provou a condição de proprietário com o registro do título de aquisição em seu nome, ainda mais quando indeferido o pedido de suspensão do leilão, na ação anulatória.

Nesse significativo tempo transcorrido desde a cessação dos pagamentos periódicos, nenhuma medida idônea e oportunamente tomada pela parte autora foi comprovada, nem demonstrado que tenha enfrentado situação concreta enquadrável como força maior, a impedir de modo absoluto a continuidade dos pagamentos, sendo que tais questões somente vieram a juízo após a expropriação.

Registre-se, ainda, que, na averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, consta que o requerimento de averbação foi “acompanhado do documento que comprovou o decurso do prazo sem a purgação da mora por parte dos devedores fiduciantes”. Assim, é certo que, reconhecida a inadimplência do devedor e não atendido por este o ensejo da purgação da mora, é direito subjetivo da CEF empregar o imóvel via alienação em leilão público na satisfação de seu crédito.

No que concerne à intimação do devedor, a notificação pelo oficial do Registro de Imóveis para a constituição do devedor em mora não é suficiente para os leilões extrajudiciais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o devedor deve ser intimado pessoalmente da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora nos termos do art. 26 da Lei no 9.51497. (AgInt no AREsp 1109712/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 06/11/2017).

Contudo, pelos documentos colacionados nos autos, não há como presumir que tenha havido o descumprimento das exigências legais para expropriar o imóvel.

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, não sendo possível seu eventual afastamento por antecipação de tutela, a não ser diante de evidências concretas e unívocas.

Desta forma, não se coaduna com o postulado da boa-fé objetiva abonar conduta de devedor que negligencia a busca pela adoção de um diálogo direto e formal com seu credor, com um mínimo de presteza, destinado ao encontro de estratégica eficaz para regularizar dívida voluntariamente assumida, cuja existência e valor, em última análise, a parte autora não nega.”.

Se não bastasse, é certo que, se na via própria for comprovado que o agente financeiro, incorreu em ato de nulidade em prejuízo dos devedores/agravantes responderá por perdas e danos, sendo certo que tais questões não são oponíveis ao adquirente de boa-fé.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.
2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 961360 SP 2016/0196509-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017)

Ademais, conforme já registrei quando da apreciação do pedido liminar, a necessidade de intimação do devedor acerca do leilão extrajudicial, visa a possibilitar o exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor da dívida. No caso, existe uma ação anteriormente interposta perante o Juizado Especial pelos agravantes (n. PJEC 1002070-41.2024.8.11.0004) na qual inclusive colacionam o edital de leilão, cerca de um a dois meses antes da sua realização, o que demonstra ciência inequívoca acerca do procedimento e ausência de interesse quanto ao direito de preferência.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes.
2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.
3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) destaquei

Por fim, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, implica em perda superveniente do objeto recursal quanto ao agravo interno, posto que o provimento jurisdicional contra o qual se insurgiu deixou de existir, sendo substituído pelo acordão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de agravo de instrumento; quanto ao agravo interno, julgo prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024